Tribunal: TJES
Processo: 0000556-35.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-35.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO e CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação declaratória e indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência. A embargante apontou omissões e contradição no acórdão, relacionadas: (i) ao direito de manutenção do plano de saúde pelos beneficiários em tratamento de doença grave até alta médica; (ii) à aplicação do regime jurídico dos planos individuais ao contrato coletivo; e (iii) à violação da oferta de migração do plano coletivo para individual. Além disso, alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à condenação nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões e contradição no acórdão recorrido; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O órgão colegiado analisou de forma exauriente as questões apontadas pela embargante, fundamentando que a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo ocorreu em conformidade com as normas legais e contratuais, incluindo notificação prévia e oferta de migração, afastando a aplicação do regime jurídico de planos individuais.

Ademais, a alegação de omissão sobre o direito à manutenção do plano de saúde pelos beneficiários em tratamento de doença grave é infundada, pois tal pedido não foi formulado na petição inicial.

A contradição alegada pela embargante, por sua vez, além de não se verificar por não ter a ré dado causa ao ajuizamento da ação, também incorre em preclusão, já que o acórdão manteve a sentença e esta mesma questão não foi alegada na apelação.

A fundamentação do acórdão é clara, lógica e suficiente para embasar a decisão de desprovimento do recurso, não configurando vícios que justifiquem o manejo dos aclaratórios.

A tentativa da embargante de discutir questões já analisadas ou preclusas revela mero inconformismo, sendo os embargos de declaração via inadequada para tal propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões de mérito ou alegar contradição externa entre o julgado e elementos dos autos.

Omissões somente podem ser reconhecidas quando verificada a ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado pelo órgão julgador.

A contradição que justifica embargos de declaração é exclusivamente aquela interna à decisão, não se admitindo alegações baseadas em elementos externos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA
, uma vez que irresignada com o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposta, mantendo, via de consequência, a sentença de improcedência proferida nos autos da “ação declaratória e indenização c/c pedido de concessão de tutela de urgência” ajuizada em face da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões de id. 8653267, aduz

a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa: (i) no atine à alegação de direito à manutenção do plano pelos beneficiários em tratamento de doença grave, até a efetiva alta; (ii) sobre a aplicação do regime jurídico do plano de saúde individual, inclusive quanto a impossibilidade de rescisão unilateral, ao contrato coletivo “boletado”; e (iii) sobre a alegação de que a embargada violou a oferta de migração do plano de saúde coletivo para individual. Pugna, assim, que sejam sanadas ditas omissões.

Alega, ainda, que o v. acordão incorre em contradição, vez que em sua fundamentação consignou que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deveria ser precedida de notificação, mas, no caso concreto, a notificação só foi realizada no curso do processo. Portanto, o exposto contraria a conclusão do dispositivo, que condenou a embargante a arcar com o custo financeiro do processo, embora este não tenha dado causa. Assim, pretende que sanada a contradição, reste investida a condenação nos ônus sucumbenciais.

A embargada, em sede de contrarrazões (id. 9947701), pugna pelo desprovimento do recurso.

Por fim, por ter sido formulado requerimento de audiência de conciliação em id. 8653267, oportunizou-se a prévia manifestação da parte contrária acerca da eventual possibilidade de acordo (id. 10036767), tendo a ora requerida, apelada e embargada se manifestado negativamente em id. 10272153.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000556-35.2019.8.08.0067

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA

EMBARGADA:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA, uma vez que irresignada

com o acórdão que negou

provimento ao recurso de

apelação cível

por ela

interposta,

mantendo, via de consequência, a sentença de improcedência proferida nos autos da
“
ação declaratória e indenização c/c pedido de concessão de tutela de urgência”

ajuizada em face da UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões de id. 8653267, aduz a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa: (i) no atine à alegação de direito à manutenção do plano pelos beneficiários em tratamento de doença grave, até a efetiva alta; (ii) sobre a aplicação do regime jurídico do plano de saúde individual, inclusive quanto a impossibilidade de rescisão unilateral, ao contrato coletivo “boletado”; e (iii) sobre a alegação de que a embargada violou a oferta de migração do plano de saúde coletivo para individual. Pugna, assim, que sejam sanadas ditas omissões.

Alega, ainda, que o v. acordão incorre em contradição, vez que em sua fundamentação consignou que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deveria ser precedida de notificação, mas, no caso concreto, a notificação só foi realizada no curso do processo. Portanto, o exposto contraria a conclusão do dispositivo, que condenou a embargante a arcar com o custo financeiro do processo, embora este não tenha dado causa. Assim, pretende que sanada a contradição, reste investida a condenação nos ônus sucumbenciais.

A embargada, em sede de contrarrazões (id. 9947701), pugna pelo desprovimento do recurso.

Por fim, por ter sido formulado requerimento de audiência de conciliação em id. 8653267, oportunizou-se a prévia manifestação da parte contrária acerca da eventual possibilidade de acordo (id. 10036767), tendo a ora requerida, apelada e embargada se manifestado negativamente em id. 10272153.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no recurso interposto pela parte embargante, oportunidade em que se chegou a conclusão no sentido de que a rescisão contratual no caso concreto se operou nos termos legais e contratuais. Senão veja-se:

“(...) quadra destacar que o Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de
natureza coletiva
, mediante aviso prévio, vez que
o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
.

Para tanto, dentre outros requisitos, deve a notificação ser efetivada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como ser observado o lapso mínimo de vigência por 12 (doze) meses.

(...)

Para os contratos denominados ‘antigos’ - anteriores a 1999 – deve ser observada a disposição constante nas próprias condições gerais contratadas na adesão.

Na hipótese em debate, a cláusula 13.1 da referida avença dispõe o seguinte:

‘13. 1 - Este contrato terá duração mínima de 18 (dezoito) meses consecutivos, contados a partir da sua assinatura, prorrogando-se automaticamente e sucessivamente, por tempo indeterminado,
podendo ser, a partir daí, denunciado por qualquer das partes mediante comunicação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência
, sem quaisquer ônus.’

(...)

Confira-se o teor da ata de audiência realizada na data de 05/07/2022 (fls. 286/286v), onde a associação apelante foi formalmente notificada da resilição, com prazo para manutenção do atendimento até 03/09/2022, havendo, inclusive, oferta de portabilidade e contratação de outros planos:

(...)

Logo, considerando que, na hipótese examinada, a recorrida agiu conforme previsão contratual e legal,
a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva
.”

O exposto evidencia de forma clara que restou afastado o regime jurídico de plano individual, sendo ainda devidamente apreciado o pedido de manutenção do plano coletivo, entendendo-se pela legalidade da rescisão operada ante o cumprimento dos deveres de notificação, prazo e oferta de migração, entendendo o órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão, estarem presentes todos os requisitos legais para tanto.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Prosseguindo, aponta-se também omissão quanto ao suposto direito à manutenção do plano pelos beneficiários em tratamento de doença grave, até a efetiva alta.

Após uma análise profunda dos autos, verifiquei que inexiste tal pedido na petição inicial.

Portanto, causa estranheza que se aponte a questão como omissão neste grau recursal, mormente por não se tratar de matéria de ordem pública.

Desta feita, afasto a alegação de omissão também neste ponto.

Ultrapassadas tais questões, como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela embargante.

Ora, a embargante não concorda com a conclusão da e. Quarta Câmara de que a embargada, apelada e ora ré, não deu causa ao ajuizamento da ação, manifestando verdadeiro inconformismo com a condenação na verba honorária, que visa reverter.

Ao assim proceder a embargante tenta debater questão que já tinha sido estabelecida na própria sentença e não foi objeto de qualquer irresignação, sendo apenas mantida no acórdão embargado, o que revela a preclusão da matéria.

Não bastasse, é nítida a tentativa de distorcer a realidade fática, vez que na própria petição inicial a ora autora informa que em 07/06/2019 foi formalmente comunicada por e-mail da rescisão. Ademais, o acórdão, em sua conclusão, consignou expressamente a manutenção da sentença, a qual apontou em fl. 326-verso consignou que “
conforme a narrativa inaugural, da comunicação da rescisão até a efetivação da mesma, a ré assegurou o prazo de sessenta dias para que a parte autora pudesse adquirir outro produto/serviço no mercado de consumo
.”

Portanto, não é verídica a afirmação do aclaratório de que a ré deu causa ao ajuizamento da ação, nem mesmo se verifica no acórdão contradição que aponte neste sentido, vez que a sentença não foi alterada.

Em suma, a parte está inconformada por não ter logrado êxito em sua pretensão de evitar a rescisão contratual que vinha sendo levada a efeito pela ora ré, conforme consignado em ambas as instâncias de julgamento, não se podendo se eximir das verbas sucumbenciais se não logrou êxito, posto que foi sucumbente.

Portanto, a meu sentir, a tese aventada não se amolda a contradição interna, na qual, segundo diversos precedentes do C. STJ, seria aquela, por exemplo, entre a fundamentação adotada no voto condutor e a sua conclusão, de modo que a ora recorrente pretende, na verdade, rediscutir o resultado que lhes foi desfavorável.

Em outros termos, a toda evidência, o intuito da parte embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de audiência, dou o mesmo por
prejudicado
, ante a manifestação expressa da embargada (id. 10272153), por não se vislumbrar qualquer possibilidade de êxito na conciliação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.